Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727444-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DA SILVA MAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por FRANCISCA DA SILVA MAIO, processo n. 0709134-52.2021.8.07.0018, na qual rejeitou as teses apresentadas em sede de impugnação, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos ID 116583844 dos autos de origem: “Vistos Trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual a exequente individual FRANCISCA DA SILVA MAIO requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 3.439,68 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), valor este atualizado até maio/2022. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 128933318, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva de que o cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alegou, também, a necessidade de suspensão do feito em epígrafe, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo frisado que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 129384628. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, à míngua de impugnação pelo executado, homologo o valor apresentado pela exequente, ID 125697655, consistente em R$ 3.439,68 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). Condeno o executado ao ressarcimento das custas judiciais de ID 113205705. Os honorários advocatícios desta fase processual já foram arbitrados ao ID 125777608. Assim sendo, preclusa esta decisão, expeçam-se os seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de FRANCISCA DA SILVA MAIA, CPF no 131.877.403-91, devidamente representada pelo Dr. MAURILIO MONTEIRO DE ABREU, OAB-DF no 16.620, no montante de R$ 3.650,48 (três mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), relativo ao crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome do Dr. MAURILIO MONTEIRO DE ABREU, OAB-DF no 16.620, no montante de R$ 343,96 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais da presente fase. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Tudo feito, tornem-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Inconformado, o demandado recorre. Defende a ocorrência de prescrição. Pondera haver inércia da parte agravada, uma vez que já dispunha de toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Diz ser caso de prescrição com esteio no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Súmula 383 do STF. Afirma que não havia empecilho para a agravada ajuizar a ação, só vindo a fazê-lo 23 anos depois do trânsito em julgado. Aduz ainda que o ajuizamento da ação coletiva não interrompe o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual. Defende a tese de que só haveria a interrupção da prescrição na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão. Diz ser este o entendimento do colendo STJ. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, ao argumento de que necessário para evitar a expedição de precatório. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, acolhendo-se a tese da prescrição. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que goza o recorrente. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumário, inerente ao exame da liminar, verifica-se que, em tese, na hipótese dos autos, não se observa, primo ictu oculi, desídia ou inércia da demandante, ora agravada, pois, há determinação judicial para redistribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença em questão, o que ocorreu em 10/5/2019, ou seja, em prazo que ainda não ensejaria a prescrição com quer fazer crer o agravante. Sobre o tema já decidiu esta eg. 8a Turma, inclusive, já tive a oportunidade de ser relator de recurso símile, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares. Verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o Cumprimento de Sentença Coletivo encontra-se em andamento, não há prescrição. 4. A jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. (Acórdão 1437433, 07095434820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DENOMINAÇÃO. RECURSO. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O mero erro material no tocante ao nomem iuris atribuído ao recurso é irrelevante para o conhecimento do apelo, se presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1404856, 07032755520218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SINDSAÚDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2. Na hipótese, o trânsito em julgado da referida ação coletiva ocorreu em 13/4/1998, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) protocolou a execução coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos. 3. De acordo com Decreto no 20.910/32, as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo possível que o prazo prescricional seja interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo 4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente foi a fluir a partir do último ato da respectiva execução coletiva, conforme teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. 5. Quando sentença coletiva executada determina a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. 6. Caracteriza excesso de execução quando os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, os quais devem ser decotados da execução. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1402225, 07248870620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe no momento da propositura da ação coletiva. 2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 3. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 4. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392132, 07028295220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste juízo de cognição sumária, tenho que não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a contadoria para adequação dos cálculos à ocorrência de preclusão, que, diante da interposição do presente recurso, não se verifica. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator